Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO DO PEDIDO DA DEFESA.
1. A imprecisão do contexto probatório impõe o provimento do recurso da Defesa, sendo certo que a dúvida, em evidenciada, deve ser interpretada em favor do réu, não se afigurando adequada a intervenção punitiva do Estado em não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis para sustentar uma decisão desfavorável.
2. Recurso conhecido e provido.